Tribunal: STF
Processo: ARE 1491043
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 23, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 1ª CLASSE – QPM-1/BM. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2017. NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME DE SAÚDE. CANDIDATA LACTANTE. CONVOCAÇÃO UMA SEMANA APÓS NASCIMENTO DO FILHO. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    No apelo extremo (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KAIS PERANSONI SEVERO alega que o acórdão recorrido, ao referendar ato administrativo que a excluiu do concurso para Soldado de 1ª Classe - QPM-1/BM da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, regulado pelo edital DA/DRESA nº SD-P 01/2017, ao fundamento de que a candidata – puerpério – não atendeu à convocação para a realização de exames de saúde marcada para uma semana após a realização da cirurgia cesária, violou o art. 37, caput, I e II, da CF/1988.



    Argumenta que “a Constituição estabelece critérios de acessibilidade aos cargos públicos, que devem observar a igualdade de oportunidades e outros basilares, de modo que se respeite prioritariamente a dignidade da pessoa humana. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não implica ofensa ao princípio constitucional da isonomia a possibilidade de remarcação de data de etapa de exame em concurso público tendo em vista motivo de força maior, como é o caso da Recorrente” (Doc. 37, fl. 11).



    Aduz que “a condição de gestante jamais pode ser circunstância prejudicial à recorrente. A Constituição Federal dispõe sobre a proteção à maternidade e à gestante, em seu art. 6º, bem como preceitua, no § 7º do art. 226, o princípio do livre planejamento familiar, o qual determina que o desenvolvimento da família deve ser de decisão exclusiva de seus próprios membros, sem a ocorrência de interferências externas” (Doc. 37, fl. 13).



    Defende a aplicação ao caso da mesma conclusão adotada por esta CORTE no julgamento do Tema 973 da repercussão geral, no qual foi fixada a tese de que é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.



    Sustenta, ainda, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, pois houve negativa para a realização de perícia, violando seu direito de defesa. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou o Tema 973/RG e negou seguimento ao apelo quanto à negativa de perícia, por incidir o Tema 424 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, incide o óbice da Súmula 636 do STF; (b) quanto ao art. 37, I e II, da CF/1988, aplicou os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 43).



    Interposto Agravo Interno contra a parte que negou seguimento ao RE (Doc. 50), o recurso foi desprovido (Doc. 52).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 56), a recorrente defende a inaplicabilidade das Súmulas 282, 356 e 636 do STF, bem como reitera que o Tema 973/RG amolda-se ao presente caso (Doc. 56).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, confirmou a sentença que manteve a eliminação de candidata que não compareceu aos exames clínicos referente ao concurso público para o cargo de Soldado de 1ª Classe - QPM-1/BM da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, regulado pelo edital DA/DRESA nº SD-P 01/2017, não obstante tenham sido agendados para mais de um mês após o nascimento de seu filho, tampouco apresentou qualquer laudo médico que atestasse sua inaptidão temporária. A propósito, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 23, fl. 3):



    “Com efeito, a demandante afirma que foi aprovada na primeira fase do concurso, mas não pode comparecer ao exame de saúde em razão do nascimento de seu primeiro filho, uma semana antes da convocação. Como se vê, a autora não era mais gestante, e a fase do concurso a qual não compareceu foi a segunda fase, exame de saúde, e não exame físico. Portanto, não se aplica ao caso o Tema 973 do STF. 



    Assinalo que o filho da autora nasceu em 28/01/2018, ao passo que a convocação para a segunda fase ocorreu em 05/02/2018, e essa etapa do concurso foi realizada no período de 07 a 14/03/2018. Verifica-se que a autora foi convocada para se apresentar no dia 09/03/2018, mais de um mês do nascimento do filho. Conforme relato da própria recorrente, ela optou por priorizar o atendimento ao seu filho recém-nascido, ou seja, o abandono do concurso foi opção sua naquele momento de vida.



    A recorrente não compareceu ao exame de saúde e tampouco apresentou qualquer documento comprovando a impossibilidade de comparecimento, fatos esses que afastam inclusive a pretensão de realização de prova pericial e o alegado cerceamento ao direito de produção de provas. 



    De acordo com o edital do concurso, no item 8.2.3 (fl.56): 



    “Este exame tem caráter eliminatório e será realizado por uma Junta Policial Militar de saúde especial (JMSE) que avaliará os candidatos quanto ao seu estado clínico geral, dentário e laboratorial.” 



    No caso em apreço, a recorrente deixou de comparecer ao exame de saúde, fase eliminatória do concurso, e não apresentou documento demonstrando a impossibilidade de comparecimento. Da mesma forma, a recorrente deixou de postular o reposicionamento do exame para a última chamada. Portanto, conforme a regra do concurso, itens 8.2.7 e 8.2.8, a não realização dos exames de saúde acarreta a eliminação automática do processo seletivo”.



    Logo, para se chegar à conclusão diversa da origem, seria necessário analisar todo o conjunto probatório dos autos, bem como as cláusulas editalícias, o que encontra restrição nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente